Tribunal: STF
Processo: Rcl 66795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Abril Comunicações S.A. contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000450-45.2017.5.05.0013), que teria violado o que restou decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região declarou a ilicitude da terceirização e afastou a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324.



    [...]



    Verifica-se que a decisão, que foi mantida pelo E. TST, ao fundamentar que ‘Destaque-se que à luz do ordenamento jurídico vigente, não se admite a terceirização em atividade essencial do pretenso tomador dos serviços (Súmula 331, I, do c. TST)’, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Tendo em vista seu caráter vinculante, o Tribunal Superior do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada. 



    Logo, constata-se que hipótese é a mesma do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização. 



    Além disso, o ato reclamado foi proferido em 11 de dezembro de 2018, ou seja, bem após a publicação da ata de julgamento da ADPF nº 324, que ocorreu em 31 de agosto de 2018, momento em que decisão vinculante passou a produzir seus efeitos.



    [...]



    Desse modo, requer-se a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o ato reclamado proferido pelo TRT da 5ª Região e aplicado o entendimento consolidado na ADPF 324 por esse E. STF, para declarar a licitude da terceirização de atividade-fim e afastar o vínculo de emprego com o tomador de serviços, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento interno desse E. STF.”



    Ao final, requer, que a Reclamação seja julgada procedente “com a consequente cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Ação Trabalhista nº 0000450-45.2017.5.05.0013, que violou o entendimento proferido na ADPF nº 324”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o que restou definido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de representação comercial formalizado, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “Destaque-se que à luz do ordenamento jurídico vigente, não se admite a terceirização em atividade essencial do pretenso tomador dos serviços (Súmula 331, I, do c. TST), salvo situações expressamente previstas em lei. O instituto da terceirização não pode alcançar atividade indispensável ao empreendimento econômico, porque desvirtua a aplicação da lei trabalhista (art. 9º). Nesta situação, a relação de emprego forma-se diretamente com o tomador dos serviços. 



    Pontue-se que a jurisprudência e doutrina vêm se posicionando no sentido de que, quando se trata de terceirização relativa às atividades meio da empresa, é totalmente lícita a prestação de serviços. A rigor, trata-se de fenômeno irreversível no mercado de trabalho e que consiste em um mecanismo excepcional de contratação de força de trabalho que foge à clássica formulação contida no art. 3º da CLT. Representa a descentralização de determinadas atividades secundárias de uma empresa, tida como tomadora de serviços, para outra empresa executá-las, considerada como prestadora de serviços. Por se tratar de mecanismo anômalo, sua aplicação merece cautela, justamente para não violar o princípio constitucional do pleno emprego. 



    Contudo, quando o empregado é utilizado para as tarefas que constituem a atividade-fim da empresa tomadora, em função dos objetivos por ela perseguidos em sua atividade usual desenvolvida e controlada, caracteriza-se o ilícito. Em face dessa terceirização, vedada por lei, o vínculo de emprego, que era dissimuladamente firmado com o prestador, forma-se diretamente com o tomador dos serviços, caso em tela. Deve, todavia, a empresa prestadora responder solidariamente pelo débito, em razão do reconhecimento da fraude à legislação trabalhista, nos termos do art.9º da CLT. 



    Registre-se que não se aplica ao caso a Decisão do STF, proferida no dia 30/08/2018, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, em cujo bojo foi declarada a licitude da terceirização de serviços em todas as etapas do processo produtivo, seja atividade-meio ou atividade-fim, aos contratos de trabalho anteriores à vigência da Lei 13.429/2017, tendo sido julgados inconstitucionais os itens I, III, IV e VI da Súmula 331 do c. TST, uma vez que o entendimento consagrando no STF, no particular, não repercute nos presentes autos, pelo menos neste momento processual. Isto porque ainda não houve a efetiva publicação do correspondente Acórdão, não se conhecendo os detalhes de sua conclusão, inclusive se haverá modulação ou não. Mantenho, pois, a formação de vínculo de emprego diretamente com a 1ª Ré.” (grifos nossos)



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a licitude do contrato de representação comercial firmado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de representantes autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000450-45.2017.5.05.0013, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente